Tribunal: TJDFT
Processo: 0751666-42.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. VERBA RECEBIDA INDEVIDAMENTE. AUSÊNCIA DE CULPA DO SERVIDOR. DADOS CORRETOS. CÁLCULOS COMPLEXOS EQUIVOCADOS. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. IRREPETIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade do ato administrativo que determina o ressarcimento ao Erário de valor relativo a Adicional por Tempo de Serviço, bem como para cominar à parte ré a obrigação de não fazer consistente na abstenção de efetuar qualquer desconto na remuneração da parte autora relativa à questão ora analisada.
2. Na origem, a autora, ora recorrida, ajuizou ação com o objetivo de anular determinação administrativa de restituir ao Erário valores recebidos de boa-fé, em razão de erro da Administração. Narrou que é servidora pública Secretaria de Saúde do Distrito Federal, ocupando o cargo de cirurgiã dentista desde 22/03/2022 e, anteriormente, ocupando o cargo de Agente Administrativo, no período de 07/04/1993 a 21/03/2002. Informou que além dos períodos laborados junto à Secretaria de Educação, possui tempo de serviço anterior, cujas contribuições foram vertidas para o Regime Geral de Previdência Social. Noticiou que em 13/02/2003 requereu administrativamente a averbação desses períodos, tendo o ato sido publicado no Diário Oficial em 4/07/2003. Explicou que após a averbação, o processo administrativo foi desarquivado em razão de ter sido averbado um período de 731 dias referente a licença sem vencimento e falta, o que teria gerado um valor pago a maior referente ao Adicional de Tempo de Serviço – ATS. Sustentou que a averbação se deu em razão de erro exclusivo da Administração, sem qualquer participação da servidora.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em face de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões (ID 68949119).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na possibilidade de devolução ao Erário das verbas recebidas a título de adicional de insalubridade.
5. Em suas razões recursais, o Distrito Federal discorreu acerca do Tema 1.009 do STJ. Sustentou que a administração pública agiu em estrita observância aos ditames legais ao revisar o ato e está vinculada ao princípio da legalidade. Argumentou que inexiste ilegalidade no desconto de valores recebidos indevidamente da administração, independentemente da boa-fé do servidor. Pugnou pela reforma da sentença, a fim de julgar improcedente o pedido inicial.
6. O c. STJ firmou a tese n° 1.009, em sede de Tema Repetitivo nos seguintes termos: Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão. (publicação do acórdão 19/05/21). Em relação aos distribuídos após 19/05/2021, como é o caso dos autos, cabe ao servidor demonstrar que recebeu as quantias de boa-fé por não lhe ser possível ter ciência de que o pagamento era indevido. Ao ente público, compete instaurar o processo administrativo referente à restituição financeira, verificar que a verba, de fato, foi paga de maneira irregular e atentar-se à prescrição de seus créditos.
7. No caso dos autos, é incontroverso que a requerente não concorreu para a apuração e recebimento da verba reputada indevida, posto que foi corretamente informado o período de afastamento sem remuneração. No Processo Administrativo instaurado para averbação de tempo de serviço (ID 68948745) consta em sua página 6 que “A INTERESSADA USUFRUIU LICENÇA SEM VENCIMENTO, PELO PERÍODO DE 2 ANOS, DE AGOSTO DE 1995 A AGOSTO DE 1997, CONFORME PROCESSO No 061.023.459/95”, bem como restou registrada 1 falta, em abril de 1995. Tal informação corrobora o entendimento no sentido de que em razão de erro por parte da Administração, a qual , apesar de estar de posse da informação correta, equivocou-se na realização dos cálculos dos valores que tinha direito a servidora. Não é possível ao servidor constatar o erro nos cálculos de seus proventos atinentes ao percentual utilizado para o cálculo do adicional por tempo de serviço.
8. O processo administrativo analisado foi concluído em 2002 e foi instruído com dados corretos, eventual erro de cálculo sobre os dados corretos informados pela servidora e demais unidades em que laborou, não é facilmente constatável pela servidora. O percebimento dos valores se deu em razão de erro da Administração Pública, que efetuou os pagamentos sem qualquer requerimento da parte, sem que fosse razoável exigir que a servidora percebesse o equívoco nos cálculos de seus proventos, os quais decorreram de complexa apuração por meio de servidores especializados na área. Incabível a devolução dos valores recebidos pela parte recorrida.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
10. Custas não recolhidas em razão de isenção legal. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.